Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO APENADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. COMPETÊNCIA DA VEPEMA.
1. Nos termos do o art. 44 § 4o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
2. Na hipótese de não localização do sentenciado para que dê início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a decisão de conversão deve ter caráter provisório, postergando-se a oitiva do apenado para o momento em que for localizado, quando, então, a medida se tornará definitiva ou, admitida a sua justificativa, a pena restritiva será restabelecida.
3. Somente após a realização da audiência de justificação e conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é que se esgota a competência da VEPEMA. Precedentes.
4. Recurso de agravo conhecido e provido.